Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732707-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: GILBERTO ALVES ARAUJO D E C I S Ã O Tendo em vista a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos REsp n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, os quais versem acerca da questão delimitada em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC). A controvérsia afetada cinge-se em definir se nos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja expressa autorização do mutuário-correntista para o desconto em conta corrente das correlatas prestações, ainda que usada para o recebimento de salário, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento por empregado celetista (ProAfR no REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Diante disso, devem ser sobrestados todos os feitos que envolvam a discussão de tal matéria, como a hipótese destes autos, de maneira a se preservar a isonomia, a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prolação de decisões contraditórias a entendimento vinculante do STJ. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que sejam julgados os REsp n.o 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, cujos temas afetados foram registrados sob o TEMA 1.085/STJ. Após a conclusão do julgamento na Corte Superior, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator